Tribunal: TJDFT
Processo: 0727139-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0727139-89.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON JOSE SOARES DA ROCHA EMBARGADO: WELINGTON SIMEAO DA SILVA, CODOMINIO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL JARDINS ALVORADA DESPACHO Observa-se que o requerente vem protocolando reiteradas petições diretamente nos autos, em nome próprio, mesmo após a remessa do feito à instância recursal. Nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei no 9.099/95, bem como do art. 103 do CPC, a atuação na fase recursal exige capacidade postulatória, não sendo aplicável, neste momento processual, a dispensa prevista no art. 9o da Lei no 9.099/95, que se limita ao primeiro grau de jurisdição. Dessa forma, desconsideram-se as petições protocoladas diretamente pela parte, desacompanhadas de advogado, por ausência de capacidade postulatória, não produzindo quaisquer efeitos processuais. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.